Tribunal: TCU
Processo: 012.137/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), em desfavor de Instituto Raízes da Terra e de Iracema de Paula de Lima Freitas, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Convênio Siafi 716062 (peça 1) firmado entre o Mapa e aquela entidade, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Fortalecer a organização produtiva de mulheres rurais através da capacitação e assistência técnica em atividades agrícolas e não agrícolas, nos municípios de Marechal Floriano, Domingos Martins (Alto Paraju) e Linhares (Degredo), proporcionando o aprendizado mútuo destas atividades possibilitando a ascensão econômica e social das mulheres trabalhadoras rurais de baixa renda e contribuindo com a qualidade de vida no campo na busca do Desenvolvimento Local Sustentável.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos arts. 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o evento processual do ano de 2013 (AR referente ao Ofício 135/2013-Mapa, peça 11, notificando a Sra. Iracema de Paula de Lima Freitas, de 27/02/2013, peça 12) e o evento processual do ano de 2021 (Parecer 63/2021-Mapa, de 22/08/2021, peça 16), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, 1o da Lei 9.873/1999 e 169, III, do RI/TCU (peças 46 e 49). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.137/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Raízes da Terra (07.439.811/0001-32); Iracema de Paula de Lima Freitas (XXX.393.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.